Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente LAURA MAIARA CAETANO CLEMENTINO PEREIRA DINIZ, para que se manifeste sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ID 34685541). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601